Tribunal: TJSP
Processo: 2232375-41.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma Cível do Colégio Recursal de Mirandópolis. Alegação de que a reclamada aplicou equivocadamente a orientação firmada no IRDR n. 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema 07). Inadequação da via eleita. Reconhecimento. Reclamantes que se baseiam no artigo 988, inciso II, do CPC, alegando que a decisão do Colégio Recursal afrontou a autoridade de decisão do

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma Cível do Colégio Recursal de Mirandópolis. Alegação de que a reclamada aplicou equivocadamente a orientação firmada no IRDR n. 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema 07). Inadequação da via eleita. Reconhecimento. Reclamantes que se baseiam no artigo 988, inciso II, do CPC, alegando que a decisão do Colégio Recursal afrontou a autoridade de decisão do Tribunal, mas, sob esse aspecto, se reportam a precedentes genéricos de casos semelhantes, sem indicação de decisão específica, referente ao caso concreto, que tenha sido desrespeitada pela reclamada. Reclamação que "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual". Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2232375-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que são
reclamantes NIVALDO BUENO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e ROMEU
ANTONIO TEDESCHI (JUSTIÇA GRATUITA), é reclamado COLENDO
COLÉGIO
RECURSAL
DA
37a
CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA
DE
ANDRADINA/SP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Processo extinto, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2232375-41.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.368
Reclamação no 2232375-41.2020.8.26.0000
Reclamante: Nivaldo Bueno Costa
Reclamado: São Paulo Previdência.
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma Cível
do Colégio Recursal de Mirandópolis. Alegação de que a
reclamada aplicou equivocadamente a orientação firmada no
IRDR n. 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema 07). Inadequação
da via eleita. Reconhecimento. Reclamantes que se baseiam no
artigo 988, inciso II, do CPC, alegando que a decisão do
Colégio Recursal afrontou a autoridade de decisão do Tribunal,
mas, sob esse aspecto, se reportam a precedentes genéricos de
casos semelhantes, sem indicação de decisão específica,
referente ao caso concreto, que tenha sido desrespeitada pela
reclamada. Reclamação que “não se qualifica como sucedâneo
recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do
conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se
estranha à destinação constitucional subjacente à instituição
dessa medida processual”1. Processo extinto, sem resolução
do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
Trata-se
de
reclamação
constitucional
ajuizada
por
NIVALDO BUENO DA COSTA e ROMEU ANTONIO TEDESCHI, com fundamento
nos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil contra decisão do Colégio
Recursal de Mirandópolis, datada de 14/07/2020 (fls. 34/39), que deu parcial
provimento ao Recurso Inominado Cível no 1000172-26.2020.8.26.0356, para reformar
a sentença do Juizado Especial Cível, e reduzir para 50% a inclusão do valor do Prêmio
de Incentivo Especial no cálculo do 13o salário, terço de férias, quinquênios e sexta
parte dos autores. Os reclamantes alegam que a Turma Cível do Colégio Recursal
(reclamada) adotou, por equívoco, o entendimento do IRDR
0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema 07), pois o que se discute, no caso, é o PREMIO DE
INCENTIVO ESPECIAL instituído pela Resolução n. 110/2013, da Secretaria de
Saúde, e não o PREMIO DE INCENTIVO criado pela Lei n. 8.975/94 (objeto do
IRDR), daí o ajuizamento da presente reclamação, com base no artigo 988, inciso II, do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
Por definição legal o instituto da reclamação tem cabimento
quando ocorrer (a) usurpação de competência dos Tribunais ou (b) quando for o
caso de garantir a autoridade de suas decisões; ou ainda (c) para garantir a
observância de precedentes vinculantes.
1 Reclamação no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 13/11/09.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2232375-41.2020.8.26.0000
3
No presente caso, os reclamantes se baseiam no item “b“
(correspondente ao artigo 988, inciso II, do CPC), alegando que a decisão do Colégio
Recursal afrontou a autoridade de decisão do Tribunal, mas, sob esse aspecto, se
reportam a precedentes genéricos de casos semelhantes, sem indicação de decisão
específica, referente ao caso concreto, que tenha sido desrespeitada pela reclamada, daí
o reconhecimento de carência da ação, por inadequação da via eleita.
O que os reclamantes pretendem, na verdade, é reabrir
discussão sobre a decisão do Recurso Inominado, o que não se revela adequado, pois a
reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento
viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se
estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”
(Reclamação no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
13/11/09).
No mesmo sentido: Reclamação no 5.703/SP-AgR, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje-195, de 16/10/2009; Reclamação no 5.926/SC-
AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, Dje-213, de 13/11/2009; e Reclamação
no 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje-152, de
15/8/2008.
Vale dizer, tal mecanismo constitui medida excepcional e,
por isso, sendo de interpretação restritiva, não pode ser admitida fora das hipóteses
legais, mesmo diante dos argumentos do reclamante.
Na verdade, o que o Supremo Tribunal Federal destaca, em
questões dessa natureza, acima de qualquer outro aspecto, é “a necessidade de máximo
rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de
seu desvirtuamento” (Reclamação no 6.735-AgRg, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJ de 10/09/2010).
Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator